Tribunal: STF
Processo: ARE 1081145
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.2.2018. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, em relação ao pagamento da indenização na desapropriação por utilidade pública, necessário seria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, além do reexame de legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Decreto-Lei 3.365/41), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do apelo extremo. Incide, ainda, no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.